Tribunal: STF
Processo: RHC 203523
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Fabiano Rodrigues, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 593.993/SC, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
    Insurge-se a defesa, em síntese, contra a “aplicação do acréscimo da fração de 1/2 (metade), na pena base diante de uma vetorial negativa do art. 59 do CPB, qual seja: maus antecedentes, o que viola o princípio da proporcionalidade e da individualização (...)” 
    Na sua visão, “tal cálculo ensejou na reformatio in pejus, diante de recurso exclusivo da defesa.”
    Aduz, para tanto, que 
“o juízo entendeu que diante de 3 (três) condenações anteriores e, por esta razão, a para cada condenação definiu que as vetoriais negativas seriam: maus antecedentes, conduta social e personalidade, acrescendo 1/6 para cada vetorial na pena base do recorrente, aplicando, assim, o acréscimo em 3/6 ou ½ (…)
    Em razão do recurso da defesa o Tribunal do Estado de Santa Catarina, ao julgá-lo entendeu que o processo sob nº 0014452- 31.1998.8.24.0005 com a pena extinta pelo cumprimento, assim como os outros (2) dois processos condenatórios que estavam nas vetoriais de conduta social e personalidade deveriam migrar para os antecedentes, mantendo, assim, o acréscimo de 1/2. ”
    Prossegue argumentando que 
    “em razões de 3 (três) condenações anteriores, as quais migraram da conduta social e da personalidade para somente maus antecedentes, o acréscimo em 3/6 ou ½ (metade) fere a proporcionalidade e a individualização da pena, assim como o art. 59 do CPB. 
    Assim, ao não reconhecer o recrudescimento da pena-base, acabou por reformar para pior a pena do recorrente, por via oblíqua. ”
    Requer, liminarmente, o provimento do recurso para que, concedida a ordem, ainda que de ofício, seja aplicada “a fração de 1/6 (um sexto) no acréscimo da pena base, em razão de haver apenas uma vetorial negativa, qual seja: maus antecedentes.”
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementado do aresto recorrido:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO DOLOSA E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONDENAÇÕES APLICADAS NA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MIGRAÇÃO DAS CONDENAÇÕES DO PACIENTE PARA OS MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. 
    1. É possível que o Tribunal, ainda que em recurso exclusivo da defesa, revise a fundamentação apresentada na dosimetria da pena realizada na sentença, desde que não modificada a sanção cominada, sem que tal procedimento caracterize indevida reformatio in pejus. 
    2. Agravo regimental improvido.”
    Pelo que há no acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
    Como efeito, bem destacou o Ministro Relator em seu voto
    “[é] possível que o Tribunal, ainda que em recurso exclusivo da defesa, revise a fundamentação apresentada na dosimetria da pena realizada na sentença, desde que não modificada a sanção cominada, sem que tal procedimento caracterize indevida reformatio in pejus.”
    Esse entendimento está em manifesta conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:
    “O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado.” (RHC nº 190.134-AgR/PB, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 26/5/21)
    “Não implica reformatio in pejus a reavaliação da dosimetria operada pela Corte Estadual, em recurso exclusivo da defesa, que justifica a valoração negativa das vetoriais do art. 59 do CP em fundamentos já reconhecidos na sentença, sem que haja agravamento da situação do acusado.” (HC nº 188.538-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 26/5/21)
    “Recurso em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Condenação. Artigo 217-A do CP. Adoção pelo tribunal de justiça estadual, em apelo defensivo, de fundamentos diversos dos da sentença para manter o regime prisional mais gravoso. Possibilidade. Efeito devolutivo da apelação. Precedentes. Reformatio in pejus não configurada. Recurso ordinário não provido. 
    1. Consoante a jurisprudência contemporânea da Corte, o efeito devolutivo da apelação, ainda que em recurso exclusivo da defesa, ‘autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão-somente pelo teor da acusação e pela prova produzida’ (HC nº 106.113/MT, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 1º/2/12). 
    2. Por esse prisma, não acarretaram reformatio in pejus as razões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual se valeu, para manter o regime prisional mais gravoso, da prova produzida no processo e de questões judiciais já reconhecidas na sentença condenatória. 
    3. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RHC nº 1192.190/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 12/5/21)
    É certo, ademais, que não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. (v.g. RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06)
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente